Tribunal: TJES
Processo: 0006255-07.2021.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006255-07.2021.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FILIPE LYNIK LOPES DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO
S

QUALIFICADO
S E HOMICÍDIO TENTADO
.

PEDIDO DE

IMPRONÚNCIA
. INVIABILIDADE.
PROVAS DE
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE
AUTORIA.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PUBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE
A INSTRUÇÃO
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória.

2. Não procede o pedido de impronúncia, já que comprovada a materialidade delitiva pelos laudos de exames cadavéricos e laudo de exame de local de homicídio, existindo, ainda, indícios de autoria, tendo em vista o depoimento testemunhas colhidas na fase judicial, onde apontaram o acusado como um dos coautores do fato criminoso.

3. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, quando manifestamente improcedentes, hipótese não revelada nos autos. Precedente do STJ

4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modo de agir do acusado, que teria praticado os crimes, tendo como motivo a disputa por pontos de venda de drogas, justificam a manutenção da prisão preventiva, para garantir a ordem pública, até porque permaneceu preso durante toda a instrução.

5. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006255-07.2021.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FILIPE LYNIK LOPES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
FILIP
E LYNIK LOPES DOS SANTOS
, contra a decisão de pronúncia (fls. 02/09), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP), por duas vezes, e homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP), submetendo-o ao Tribunal Popular do Júri.

Em razões (fls. 29/ 38), a defesa requer a impronúncia do réu, alegando a ausência de indícios de autoria, pois, no seu entender, a prova é fundada em testemunha de ‘ouvir dizer’ e que foi produzida, exclusivamente, na fase policial.

Pleiteia, ainda, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe, e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, bem como a revogação da prisão preventiva do acusado.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 21 de agosto de 2017, no interior de uma residência, localizada no bairro Oriente, em Cariacica-ES, os denunciados FILIPE LYNIK LOPES DOS SANTOS, FILIPE PEREIRA TEODORO, LUCAS DA SILVA OLIVEIRA e HERCULES ROBERTO SILVA DE SOUSA, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados, utilizando-se de armas de fogo, desferiram diversos disparos contra as vítimas YURI ALENCAR DOS SANTOS e ANSELMO PEREIRA SANTANA, sendo causa suficiente de suas mortes, bem como desferiram disparos contra a vítima SERGIO LUIZ SALES CARDOSO JUNIOR, dando início a execução do crime de homicídio, que somente não se consumou, por circunstâncias alheias as suas vontades.

Descreve, ainda, a peça acusatória, que o homicídio foi praticado por motivo torpe, em virtude da disputa pelo controle do tráfico de drogas, e por meio que dificultou a defesa das vítimas YURI e ANSELMO, pois foram surpreendidas, com diversos disparos de arma de fogo, quando estavam no interior da residência, totalmente indefesas, além de surpreender a vítima SERGIO, com disparos de arma de fogo, no momento em que chegava no local.

Registro que o artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória.

Em relação ao pedido defensivo de impronúncia do réu, verifico que a materialidade delitiva está comprovada pelos laudos de exames cadavéricos (fls. 53/57) e laudo de exame de local de homicídio (fls. 71/81)

Quanto à autoria, vislumbro que a testemunha LUCIMAR MARQUES DA SILVA (fls. 119), em Juízo, relatou que reside próximo ao local do crime e, no dia dos fatos, viu os acusados passando na rua, em frente a sua casa, cada um portando uma arma de fogo.

Narrou ainda, que viu os acusados adentrando na chácara, onde estavam as vítimas, sendo que, da sua casa, ouviu diversos disparos de arma de fogo.

Relatou também que, após cessarem os disparos, foi até a chácara com outros moradores, onde encontraram as vítimas, já mortas.

A vítima sobrevivente SERGIO LUIS SALES CARDOSO JUNIOR, também prestou depoimento em Juízo (fls. 702/702-verso, do processo matriz), onde relatou que, no dia dos fatos, viu três ou quatro acusados saindo da residência, todos encapuzados, sendo que as características físicas, coincidiam com a dos acusados, conhecidos como ‘canarinho’, apelido do recorrente FELIPE LYNIK, e ‘galo’, apelido do corréu FILIPE PEREIRA.

Verifico ainda, que o policial civil SERGIO CEZÁRIO (fls. 122/123), em seu depoimento judicial, relatou que os acusados, possuem envolvimento com o tráfico de drogas, já que integravam a gangue da Caixa D’água, enquanto as vítimas, pertenciam ao grupo rival, existindo uma guerra entre as facções.

Deste modo, tenho que as provas produzidas na fase judicial, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios suficiente de autoria e materialidade delitiva, a permitir a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, já que as testemunhas relataram, que ele foi um dos autores dos crimes.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor.

3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)(AgRg no HC n. 836.405/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Indo adiante, tenho que não prospera o pedido de decote das qualificadoras, reconhecidas na sentença.

Isto porque, extraem-se indícios de que o recorrente teria praticado os delitos, por motivo torpe, em razão da disputa pelo tráfico de drogas, para o domínio dos pontos de vendas.

Também há indicativo, de que o réu se valeu, de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas YURI e ANSELMO, uma vez que agiu com surpresa, pois teria efetuado disparos de arma de fogo, quando estas estavam dentro da residência, indefesas, assim como, teria proferido disparos de arma de fogo, em face da vítima SERGIO, no momento em que chegava no local, surpreendendo-a.

Sobre o tema, o STJ também possui entendimento de que, somente é cabível a exclusão das qualificadoras, quando manifestamente improcedentes, conforme o seguinte julgado:

“(...) IV -
Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023.)

Por fim, em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, tenho que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modo de agir do acusado, que teria praticado o crime, tendo como motivo a disputa, por pontos de venda de drogas, justifica a manutenção da segregação cautelar, para garantir a ordem pública.

Ademais, verifico que, no processo de origem, os corréus FILIPE PEREIRA TEODORO, LUCAS DA SILVA OLIVEIRA e HERCULES ROBERTO SILVA DE SOUSA, já foram submetidos ao Tribunal do Júri, pelos mesmos crimes aqui em análise, sendo certo que foram condenados, os dois primeiros à pena de 46 (quarenta e seis) anos de reclusão, e o último, à pena de 57 (cinquenta e sete) anos de reclusão, oportunidade em que, também foram mantidas as prisões cautelares, a revelar a correta tramitação do feito.

Outrossim, vislumbro que o réu FILIPE LYNIK, permaneceu preso durante toda a instrução e inexistindo alteração fática, não deve ser concedida a sua liberdade, com a superveniência da pronúncia.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 5309648),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.